Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. FIADOR. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PRAZO ELISIVO. ART. 40, X, DA LEI 8.245/91. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE POR TODOS OS EFEITOS DA FIANÇA. MULTA CONTRATUAL POR ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. DUPLICIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE INVOCADO. INAPLICABILIDADE. “DISTINGUISHING”.. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. A “contradição” que autoriza a interposição dos embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC/2015) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte, ou seja, a que se acha no próprio acórdão embargado.
4. De igual modo, não há qualquer omissão a ser sanada, já que o julgado debruçou-se sobre os fatos e provas elencados nos autos.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
6. O acordão, contudo, apesar de não ser contraditório e/ou omisso, enseja certo esforço interpretativo, motivo pelo qual deve ser aclarado.
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. Embargos da primeira requerida desprovido. Embargos da segunda requerida parcialmente provido.